Tribunal: TJES
Processo: 5023918-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023918-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIRA MAGNA DOS SANTOS MAGENSKI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência presente nos autos (ID 5125305), bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ELVIRA MAGNA DOS SANTOS MAGENSKI em face de EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, por meio da qual pretende, em suma, indenização por danos morais, no valor de R$ 11.000,00, em virtude da manutenção de sua negativação no SPC mesmo após o adimplemento da dívida que originou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 500,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, com a majoração do
quantum
indenizatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre a Requerente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a Requerente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir se a Requerente tem direito a ser indenizada por danos morais sofridos em decorrência da demora da exclusão de sua negativação junto ao SPC.

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que a negativação do nome da ora Recorrente no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma regular e legal, escorada em dívida que a própria Requerente reconhece, relativa às faturas com vencimento em 08/06/2021 e 07/07/2021, nos valores, respectivamente, de R$ 734,45 e R$ 1.146,89.

Ocorre que, como bem assentado na r. Sentença, uma vez realizado o adimplemento da dívida que deu origem à negativação, incumbia à Requerida a exclusão da restrição no prazo de 5 dias úteis, por força do disposto no art. 43, §3º, do CDC,
verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 3°
O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas
.

No caso presente, depreende-se dos autos que o pagamento de ambas as dívidas acima mencionadas ocorreu em 21/09/2021, todavia, a baixa da restrição ocorreu somente em 07/10/2021 (ID 5125546), ou seja, 12 dias úteis após o pagamento, razão pela qual a negativação, que se originara legítima, tornou-se indevida, decorrendo desse cenário danos morais
in re ipsa
, conforme reconhece a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE VALORES MESMO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demanda proposta por consumidor questionando a continuação de descontos em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo consignado, bem assim a manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mesmo depois da quitação da dívida. 2. A negativação indevida
ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo
. Precedentes do e. TJES. 3. Valor fixado a título de indenização por danos morais que destoa das quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes. Redução do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Devem ser restituídos os valores descontados a título de margem consignável após a quitação da dívida. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190032251, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

A irresignação recursal, nesse contexto, se volta ao
quantum
indenizatório fixado na r. Sentença (R$ 500,00), pretendendo a Recorrente sua majoração.

Entretanto, entendo que razão não assiste à Recorrente, uma vez que o valor arbitrado na origem se mostra justo, razoável e proporcional para reparar o dano presumido experimentado pela Recorrente, estando, ademais, compatível e condizente à gravidade da conduta perpetrada pela Recorrida, que implicou negativação por apenas 7 dias úteis a mais do que o lapso temporal admitido, não tendo a Requerente comprovado, por outros meios, outros prejuízos concretos advindos da negativação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DEMORA NA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)